Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. QUESTÃO RESOLVIDA. STF. TEMA 1093. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. SUBMISSÃO. DEVIDA.
1. A controvérsia relativa ao DIFAL foi solucionada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019-DF, onde foi fixada a seguinte tese com repercussão geral (tema no 1093): "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais."
2. Todavia, em relação à modulação de efeitos, o Supremo Tribunal Federal ressalvou as ações judiciais em curso, de modo que as demandas ajuizadas antes do julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019-DF, que têm como causa de pedir a inexigibilidade do DIFAL de ICMS em razão da ausência de Lei Complementar Federal regulamentadora, devem ser julgadas e solucionadas por meio da aplicação da tese principal.
3. A Lei Complementar no 190/2022, editada para estabelecer normas gerais sobre o DIFAL, ao fazê-lo, instituiu, como norma originária, o referido tributo, motivo pelo qual deve submeter-se ao princípio da anterioridade previsto no artigo 150, inciso II, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.
4. O artigo 3o da Lei Complementar no 190/2022 impõe a observância do princípio da anterioridade à cobrança do DIFAL, norma essa que goza de presunção de constitucionalidade, dada a ausência de evidente inconstitucionalidade, em especial diante da relevante discussão acerca do momento de instituição do DIFAL, a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI 7.066.
5. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e desprovidos.
6. Recurso da autora conhecido e provido.